Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-67.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de ressarcimento de danos materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa e ausência de interesse processual não evidenciados – Legitimidade passiva bem configurada – Petição inicial apta e bem instruída – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de ressarcimento de danos materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa e ausência de interesse processual não evidenciados – Legitimidade passiva bem configurada – Petição inicial apta e bem instruída – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos elaborados por diferentes empresas especializadas – Oscilações ou queda de energia elétrica que constituem fortuito interno e previsível – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000102-67.2020.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000102-67.2020.8.26.0369 -Voto no 39923
2
VOTO 39923
APELAÇÃO No 1000102-67.2020.8.26.0369
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: LUIS GONÇALVES DA CUNHA JUNIOR
APELANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS
COMARCA
: MONTE APRAZÍVEL
RECURSO
Apelação
Ação de ressarcimento de
danos materiais Insurgência contra a r. sentença que
julgou procedente a demanda
Inadmissibilidade

Cerceamento de defesa e ausência de interesse
processual não evidenciados Legitimidade passiva bem
configurada
Petição inicial apta e bem instruída
Concessionária
de
serviço
público
que
possui
responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22,
parágrafo único, do CDC
Irrelevância de eventual
pedido administrativo, nos termos da Resolução no
414/2010 da ANEEL
Comprovada relação de
causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos
técnicos
elaborados
por
diferentes
empresas
especializadas Oscilações ou queda de energia elétrica
que constituem fortuito interno e previsível Dever de
ressarcir os valores comprovadamente indenizados

Sentença mantida Honorários advocatícios majorados
Matéria preliminar rejeitada Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000102-67.2020.8.26.0369 -Voto no 39923
3
1) Cuida-se de “ação de ressarcimento de danos
materiais” julgada procedente pela r. sentença de fls. 267/270, cujo relatório
se adota.
A apelação é de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ (fls. 273/299).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que o seu direito de defesa foi cerceado diante do
julgamento antecipado do feito, sem a produção das provas oral e pericial
pretendidas.
Afirma que a petição inicial é inepta porque a autora não
apresentou documentos comprobatórios da ocorrência de regulação de
sinistro, bem como do pagamento realizado pela apelada ao seu segurado.
Alega que ausente o interesse de agir da autora uma
vez que o segurado deixou de buscar a apelante administrativamente não
tendo ocorrido o exaurimento da mencionada via antes do ajuizamento da
demanda.
Defende ainda que se trata de pessoa ilegítima para
compor o polo passivo da demanda por não ter sido a causadora dos danos
nos aparelho eletroeletrônicos do segurado.
Diz, no mérito, que a apelante não pode ser condenada
a ressarcir a apelada porque não se comprovou que os danos suportados
pelo segurado ocorreram em decorrência de falha na prestação de serviço
da apelante.
Sustenta que diante da ausência de comprovação do
nexo causal, um dos elementos para se configurar o dever de indenizar, a r.
sentença deve ser reformada no sentido de julgar a ação improcedente, mas
caso assim não se entenda requer a redução dos honorários advocatícios.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
305/308).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 312/313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000102-67.2020.8.26.0369 -Voto no 39923
4
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 314.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
300/301).
É o relatório.
2) Da matéria preliminar arguida nas razões de
apelação.
Alega a apelante, em preliminar, que deve ser
reconhecida a falta de interesse de agir da apelada ante a ausência de
prévio requerimento administrativo e que houve ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa ante a não preservação dos equipamentos
danificados.
Entretanto, o nobre magistrado de primeiro grau,
apoiado em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes
nos autos, que possibilitaram o julgamento do feito, nos termos do artigo
355, inciso I, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa,
tampouco em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim, pela análise dos documentos colacionados com
a inicial e dos documentos apresentados com a contestação foi possível
constatar o direito da apelada ao ressarcimento dos valores indenizados,
que prescinde da produção de prova pericial, especialmente diante da
incontroversa ausência de preservação dos aparelhos danificados, bem
como por não constituir requisito indispensável para a configuração do dano.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas,
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único,
do CPC).
A propósito, o STF já decidiu que:
“A decisão judicial que considera desnecessária a
realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em
outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
Ademais, o envio de prévio pedido administrativo, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000102-67.2020.8.26.0369 -Voto no 39923
5
forma da Resolução no 414/2010 da ANEEL, não constitui requisito para o
ajuizamento da ação, não se evidenciando a alegada ausência de interesse
processual.
Outrossim, não há que se falar em ilegitimidade da
apelante para compor o polo passivo da demanda uma vez que restou
comprovado que a apelante é a responsável pelo fornecimento de energia
elétrica na cidade onde se situa o imóvel segurado.
Por fim, cabe consignar que a inicial está apta para
veicular os pedidos da autora uma vez que veio acompanhada dos
documentos necessários para a comprovação dos fatos alegados, estando o
comprovante de pagamento juntado aos autos em fls. 196 e o relatório de
regulação em fls. 194/195.
Diante de tais considerações, fica rejeitada a matéria
preliminar arguida nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a Seguradora apelada
ajuizou “ação de ressarcimento de danos materiais”, sob o argumento de
que no dia 10/05/2019 a unidade consumidora do seu segurado “Paulo
Cesar Figuera Dantas” foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da
rede de distribuição administrada pela Concessionária apelante, que
causaram danos a aparelhos eletroeletrônicos, ensejando o pagamento de
indenização no valor total de R$ 3.098,25 (três mil e noventa e oito reais e
vinte e cinco centavos).
Houve contestação (fls. 226/242) e réplica (fls. 261/266.
Sobreveio a r. sentença (fls. 267/270), que julgou
procedente a ação, para condenar a apelante ao pagamento do montante
apontado pela Seguradora apelada, devidamente atualizado e acrescido de
juros de mora, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000102-67.2020.8.26.0369 -Voto no 39923
6
No caso vertente, está demonstrado pelos documentos
de em fls. 39/196 que no dia 10/05/2019 a unidade consumidora do
segurado “Paulo Cesar Figuera Dantas”, foi afetada por oscilações/queda de
energia elétrica, que causaram a queima de aparelhos eletroeletrônicos,
conforme laudos técnicos e orçamentos em fls. 191/193.
Assim, tendo a Seguradora apelada indenizado o
consumidor segurado pelos danos ocorridos, nos termos da apólice de
seguro pactuada, ela se sub-roga nos direitos e ações daquele contra a
empresa apelante (responsável pelos danos), conforme dispõe o art. 786 do
Código Civil.
A propósito, a Súmula 188 do STF estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
No que se refere à responsabilidade da apelante, que é
concessionária prestadora de serviço público, deve ela responder
objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal e artigo 22, parágrafo único, do CDC.
Assim, embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no
8.078/90, disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a
inexistência de defeito no serviço prestado, a apelante não se desincumbiu
desse ônus, de modo que inaplicável essa excludente de responsabilidade.
É oportuno observar que, independentemente de
eventual requerimento administrativo, na forma prevista na Resolução n°
414/2010 da ANEEL, a responsabilidade da apelante não pode ser
afastada, não havendo que se falar na responsabilidade do consumidor
pelos danos constatados, tampouco na ocorrência de fortuito externo.
Isso porque, sendo a apelante administradora da rede
de distribuição de energia elétrica, deve adotar mecanismos para evitar que
descargas atmosféricas afetem seu sistema elétrico, que obviamente é
sempre atingido por raios quando ocorrem fortes tempestades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000102-67.2020.8.26.0369 -Voto no 39923
7
Dessa forma, sendo certo que as redes elétricas são
frequentemente atingidas por raios atmosféricos, que acabam por constituir
fatos previsíveis, deve a apelante estar preparada para evitar que tais
descargas afetem seu sistema de distribuição e, consequentemente,
danifiquem os aparelhos eletroeletrônicos de seus consumidores, razão pela
qual as descargas atmosféricas são consideradas como fortuito interno, que
não afastam a responsabilidade da apelante.
Ademais, evidenciada a ocorrência de danos em
diversos aparelhos eletroeletrônicos do segurado, no mesmo dia em que
foram relatadas a ocorrência de oscilações e quedas no fornecimento de
energia elétrica, se conclui que os danos ocorreram em razão de falha no
fornecimento de energia elétrica, que pode ter sido causada por descargas
atmosféricas, inexistindo suspeita de que os danos ocorreram por culpa
exclusiva do segurado.
Além disso, conforme bem salientou a Seguradora
apelada, os laudos técnicos apresentados foram elaborados por diferentes
empresas técnicas especializadas, contratadas pelo próprio consumidor
segurado, inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade, sendo que em
todos os laudos são especificados os aparelhos danificados, com regular
informação sobre as causas dos respectivos danos (oscilações/quedas de
energia/descargas atmosféricas).
Sendo assim, demonstrada a relação de causalidade
entre os fatos e os danos (queima de aparelhos), resta configurada a
responsabilidade objetiva da apelante, que justifica o dever de ressarcir a
Seguradora apelada pelos danos comprovadamente indenizados, conforme
comprovante de pagamento em fls. 196.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“Cerceamento de defesa
Não reconhecimento

Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único)
Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado
do processo Preliminar afastada. Ação regressiva de ressarcimento de
danos Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado Prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000102-67.2020.8.26.0369 -Voto no 39923
8
Não reconhecimento Inteligência do artigo 27 do CDC Aplicação do
prazo de cinco anos Precedentes Oscilação de energia elétrica que
provocou danos em equipamento do segurado Responsabilidade objetiva
da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos
termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal - Falha na prestação do
serviço - Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente
comprovados - Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do
ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou
força maior - Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de
responsabilidade da fornecedora Dever de indenizar reconhecido Ação
procedente Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental
no
562/2017,
art.
23.
Recurso
não
provido”.
(AP
no
1031255-44.2019.8.26.0114; Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 11/06/2020).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS Prestação de serviços Energia Elétrica Danos a equipamentos
de segurados da autora
Sentença que julgou procedente o pedido

Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: A Seguradora que paga
indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados. Aplicação do art.786
do Código Civil, Súmula 188 do STF e do CDC. Legitimidade passiva da
concessionária de energia elétrica reconhecida. Vistoria realizada por
empresa especializada que deve ser considerada válida. Desnecessidade
de pedido prévio administrativo. Cerceamento de defesa não configurado.
Verba honorária bem fixada pelo Juízo. Aplicação do princípio da
sucumbência. Sentença mantida. PRELIMINAR CARÊNCIA DA AÇÃO
INÉPCIA DA INICIAL Alegação de ausência de documentos essenciais
para a propositura da ação. ANÁLISE COM O MÉRITO: Questão que se
confunde com o mérito, devendo com este ser apreciada. RECURSO
DESPROVIDO”. (AP no 1034403-08.2019.8.26.0100; Relator Des. Israel
Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
07/05/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000102-67.2020.8.26.0369 -Voto no 39923
9
ilustre procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não abalam
os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor LUIS GONÇALVES DA
CUNHA JUNIOR, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por
derradeiro,
considera-se
que
os
honorários
advocatícios foram bem fixados na r. sentença, não sendo passiveis de
redução. A teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os honorários
advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada serem majorados
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-
se provimento ao recurso.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator